Tribunal: STF
Processo: PPE 1085
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelo Delegado de Polícia Federal Daniel de Albuquerque Franca dos Anjos, representou pela prisão cautelar para fins de extradição em desfavor do nacional italiano Carlo Riefoli, porque, “[d]e acordo com as autoridades italianas, entre 01 de janeiro de 2002 e 31 de dezembro de 2012, o prófugo cometeu os seguintes crimes na Itália:



    a) Em Corbetta, ltalia, em 10.10.2002, atropelou, com seu veículo, MAGISTRONI ANGELO, matando-o, tendo sido condenado criminalmente pelo fato. 



    b) Em Abbiate Grasso, ltalia, em 23.08.2005, atropelou, com seu veículo, RAMPINELLI GIOVANNI, matando-o, tendo sido condenado criminalmente pelo fato. 



    c) Em Vigevano, ltalia, em 12.06.2006, não manteve o contador de sua empresa "C.E. Commeriale Europea S.R.L.", tendo sido condenado criminalmente pelo fato.



    d) Em Lamporo e Chivasso, Italia, de 10.06.2009 a 31.12.2012 foi condenado por cometer o crime de evasão fiscal  (fls.3-4).



    A autoridade policial informou que “[o] foragido possui registros migratórios no Brasil desde 2008, tendo levantamentos preliminares que ele estaria residindo em território brasileiro, além de possuir Registro Nacional de Estrangeiro” e que [a]s informações dão conta de que o procurado está localizável no Estado do Paraná (fl. 6).



    2. Tem-se da difusão vermelha n. A-3825/4-2021, em anexo, que contra o extraditando foi expedido mandado de prisão para cumprimento de pena fixada na sentença condenatória n. 244/2021, pelo juízo de Torino, em 13.4.2021 e que a Itália oferece garantias de que a extradição será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com a legislação nacional (fls. 9 e 12).



    Os documentos de fl. 8 a 13 apresentaram a identificação do extraditando.



    3. Em 2.3.2023, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que, considerando a urgência qualificada, assinalada pela Delegado da Policia Federal, e o preenchimento dos requisitos legais se manifestou “ pela prisão cautelar para fins de extradição do nacional italiano Carlo Riefoli” (fls. 20-23).



    4. Em 3.3.2023, decidi:



    “O pedido baseia-se na indicação de ordem de prisão expedida pelo Poder Judiciário italiano e, como informa a autoridade policial, o extraditando está no Estado do Paraná.



    Atendidos estão, assim, os requisitos formais deste processo cautelar.



    (...)



    6. No caso examinado, o Requerente demonstrou ter sido decretada por autoridade judiciária afirmada como competente a prisão do nacional italiano Carlo Riefoli.



    O fato delituoso motivador da decretação da prisão pela Justiça estrangeira parece satisfazer, pelo menos na estreita medida necessária e possível nesse exame preliminar, a exigência imposta pelo postulado da dupla tipicidade e da não ocorrência da prescrição.



    7. Ainda em juízo sumário, tem-se que o fato parece não constituir crime político e sua apuração seria de competência do Estado requerente.



    8. Consta também da representação por prisão cautelar, que instrui o Ofício n. 33/2023/CGCPOL/DCI/PF, de 2.3.2023, a solicitação da apreciação do pedido “em caráter de URGÊNCIA, tendo em vista que, embora o(a) (s) procurado(a)(s) seja passível de localização, nada garante que tal situação perdurará pois, sabedor(a) (e)(s) de que é(são) procurado(a)(s) pelas autoridades dos Estados Unidos e da gravidade do crime pelo qual deve foi condenado naquele país, poderá evadir-se e deslocar-se para local incerto e não-sabido, dificultando ou mesmo impossibilitando nova localização” (fl. 6).



    Mostra-se, assim, insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a fuga e para possibilitar eventual futura entrega do extraditando ao Estado requerente.



    9. Pelo exposto, decreto a prisão preventiva de Carlo Riefolli, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017 e como manifestado pela Procuradoria-Geral da República, para fins de extradição.



    10. O pedido de extradição deverá ser formalizado no prazo máximo de sessenta dias, a contar da data de notificação da prisão do extraditando ao Estado italiano.



    11. Expeça-se mandado de prisão para ser cumprido pela Secretaria de Polícia Federal.



    12. Oficie-se ao Ministro da Justiça e comunique-se, pelas vias eletrônicas disponíveis, ao Diretor da Divisão de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras.



    13. Comunique-se, imediatamente quando ocorra, a prisão do extraditando a este Supremo Tribunal Federal, ao Ministro da Justiça e ao Estado italiano” (fls. 28-32, e-doc. 12).



    5. Em 8.3.2023, a polícia federal comunicou “que foi dado cumprimento, nesta data, ao Mandado de Prisão expedido em desfavor do nacional italiano CARLO RIEFOLI, o qual foi recolhido à Custódia da Superintendência Regional de Polícia Federal no Paraná, em Curitiba/PR, onde permanecerá à disposição dessa Suprema Corte” (fl. 36, e-doc. 12).



    Não houve comunicação da apresentação do extraditando para audiência de custódia.



    6. Em 10.3.2023, os advogados Guilherem Brenner Lucchesi e Ivan Navarro Zonta, requereram acesso e habilitação nos autos juntando a respectiva procuração (e-docs. 14 e 15).



    Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO.



    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a audiência de custódia deverá ser realizada “em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena” (Reclamação n. 29303, Relator o Ministro Fachin, DJe 9.3.2023.



    8. Nos termos do art. 9.3 do Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos e no art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, do art. 287 do Código de Processo Penal e dos incs. II e XIII do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, delego ao juízo competente no foro da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, ao qual couber por distribuição a função específica aqui determinada e considerando-se a localidade da prisão mantida e a responsabilidade direta pelo custodiado, a atribuição de realizar, com urgência, audiência de custódia do nacional italiano Carlo Riefoli.



    9. Determino à autoridade policial federal responsável pela custódia de Carlo Riefoli que proceda a sua imediata apresentação ao juízo delegado para a realização da audiência de custódia.



    10.  À Secretaria Judiciária para diligenciar a habilitação dos advogados na forma requerida no e-doc. 14.



    11. Comunique-se a prisão ao Ministro da Justiça e ao Estado italiano, como antes determinado, e aguarde-se o decurso do prazo legal para o recebimento do pedido de extradição.



    12. Apresentado o pleito, seja apensado este pedido aos autos a serem formados, vindo-me em conclusão com prioridade.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora